Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710450-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALI MARIA DE OLIVEIRA, ALDO OLIVEIRA DE SOUZA, TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, TAURUS LOGISTICA EXPRESS LTDA AGRAVADO: SOLPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, SAMUEL PASCOAL BONFIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATALI MARIA DE OLIVEIRA e OUTROS contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de conhecimento n.o 0711385-94.2021.8.07.0001 (obrigação de fazer c/c tutela de urgência), movido em desfavor de SOLPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA e de SAMUEL PASCOAL BONFIM, indeferiu a tutela de urgência visando determinar: “PRIMEIRA RÉ – SOL CARGAS - a DAR CUMPRIMENTO, A PARTIR DO DIA 12 DE ABRIL DE 2021, AOS CONTRATOS E TAMBÉM DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CARGAS COM AS EMPRESAS DO GRUPO TAURUSLOG, OBEDECIDOS OS VOLUMES DE SERVIÇOS HISTORICAMENTE PRESTADOS, COM EXCLUSIVIDADE NO DISTRITO FEDERAL E NO ESTADO DE GOIÁS, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA (astreintes), no valor fixado também por esse r. Juízo, em valor elevado, como garante a jurisprudência, até que ocorra o regular cumprimento da obrigação de fazer; A TODOS OS RÉUS SOLIDARIAMENTE – A PARALISAR IMEDIATAMENTE A PRÁTICA DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL CONTRA AS EMPRESAS DO GRUPO TAURUSLOG, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA (astreintes), no valor fixado também por esse r. Juízo, em valor elevado, como garante a jurisprudência, em condenação solidária, até que ocorra o regular cumprimento da obrigação de fazer.” Em suas razões (ID 24767694), os agravantes elencam os possíveis reflexos da não concessão da tutela vindicada, os quais gerariam insegurança jurídica e colocariam em risco o grupo empresarial e o emprego dos funcionários ante a concorrência desleal e desvio de clientela observada no caso. Expõem ter havido divergência entre os sócios do grupo TAURUSLOG (recorrente), procedida de traição empresarial levada a efeito pelo agravado SAMUEL PASCOAL, diretor comercial, o qual, relacionando-se com clientes do grupo agravante, dentre eles a agravada SOLPRESS, teria enganado e prejudicado os demais sócios, bem como o próprio grupo empresarial. Relatam que o agravado SAMUEL, valendo-se de sua posição no grupo recorrente, teria aberto conversas com a SOLPRESS para ser o novo representante nesta Capital e no Estado de Goiás, em substituição à TAURUSLOG. Referem que, de forma ardilosa e abrupta, foram denunciados pela SOLPRESS os contratos de prestação de serviços de transferência de mercadorias (cargas) mantidos junto à TAURUSLOG – a fim de que, em conluio com o agravado e sua recém-criada empresa CARGO EXPRESS, os negócios fossem operados diretamente e com exclusividade por esta última. Aduzem que o sócio traidor, usando de interposta pessoa, teria constituído a nova empresa (CARGO EXPRESS) justamente para explorar a atividade então desenvolvida pelo grupo TAURUSLOG, com o desvio de clientela e, inclusive, ocupando o mesmo espaço (galpão alugado). Alegam, ainda, que o referido sócio teria majorado intencionalmente a tabela de preços praticados pelo grupo agravante como forma de rescindir contratos e aliciar clientes. Manifestam que o sócio traidor estaria assediando os funcionários do grupo agravante com propostas de salários para que estes fossem trabalhar na nova empresa, sendo que parte dos funcionários cooptados ilegalmente já estaria prestando serviços à CARGO EXPRESS, localizada no mesmo endereço, em que pese uniformizados e distinguidos como colaboradores da TAURUSLOG. Assentam ter a empresa SOLPRESS participado ativamente do esquema desleal engendrado, inclusive divulgando os novos endereços ao mercado como forma de confundir os consumidores e realizar o desvio de clientela. Discorrem sobre outras faltas praticadas em detrimento do grupo TAURUSLOG e seus sócios. Asseveram que tal conjuntura, designadamente a denúncia inopinada aos contratos, teria o intuito de prejudicar o grupo recorrente e seus empregados em plena crise econômica, tirando-o do mercado, já que os pactos mercantis celebrados com a agravada representariam aproximadamente 70% (setenta por cento) do faturamento do grupo agravante. Realçam que a postura dos agravados é tipificada como concorrência desleal, passível de punição, sem prejuízo das perdas e danos. Sustentam que a decisão deve atender aos fins sociais da norma, frisando que os prejudicados com a negativa em conceder a tutela de urgência são os agravantes e seus empregados, que atuam no mercado com lisura e boa-fé, ao passo em que os agravados, infratores das práticas descritas, seriam beneficiados com a conjuntura ilícita. Defendem, com base no exposto, a manutenção dos ajustes mencionados, com a continuidade dos serviços de cargas nos volumes habitualmente praticados, bem como a paralisação das práticas assinaladas como atos de concorrência desleal pelos agravados. Buscam, assim, a concessão da tutela vindicada, nos termos transcritos alhures. No mérito, almejam a reforma da decisão objurgada. Concedi aos recorrentes prazo para juntar o comprovante de pagamento do preparo (ID 24790222), o que restou observado (ID 24823625). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória de urgência, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Todavia, em análise perfunctória da matéria, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. A despeito dos argumentos trazidos, não é possível atestar, neste exame preliminar, a presença dos requisitos exigidos para impor a obrigação de fazer à agravada SOLPRESS – consistente no cumprimento dos ajustes denunciados (ID 88298858 e ID 88298865, origem). Conquanto expressivo o arrazoado relativo à concorrência desleal, extrai-se que os reveses da eventual comprovação de tal prática se direcionariam mais ao (ex)sócio e à empresa por ele constituída que à mencionada parte, a qual dispõe de liberdade contratual que, a priori, não pode ser ignorada. Quanto a esta, inclusive, desponta razoável a decisão hostilizada quando pontua: “o cliente não está juridicamente obrigado a observar preceitos que garantem uma concorrência justa. A ele não se dirige qualquer proibição de acorrer, conscientemente, ao empresário que faz concorrência desleal. Assim, se prefere denunciar um contrato para contratar o desleal, nenhuma sanção, jurídica, pode-se-lhe impor, embora possa ser indagado do ponto de vista moral”. Noutro vértice, a instituição de empresa pelo agravado – ou por pessoa por ele interposta – que rivalize com as atividades do grupo recorrente e desvie sua clientela é matéria que demanda salutar dilação probatória e contraditório, a fim de aprofundar as alegações até então unilateralmente expostas e, eventualmente, adotar as pertinentes medidas. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise quando do exame do mérito, após melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de responder no prazo legal. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator